Tribunal: TJPA
Processo: 0009963-21.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009963-21.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO S A

APELADO: MARIA VALDECI COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0009963-21.2018.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28.178-A

APELADO: MARIA VALDECI COSTA DE SOUZA

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI - OAB/PA 29.164-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESTIMO RMC. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL.

REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

2. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco a utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro.

3. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença (Id. 13273334) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do negócio jurídico (empréstimo/contrato de cartão com reserva de margem consignável - RMC, contrato nº. 01223339700438).

Consta de peça inicial (Id. 13273325 - Páginas 3-10) que a autora é idosa, percebe benefício Previdenciário e ao requerer a liberação da sua margem consignável, teve sua solicitação negada pelo INSS, em razão da referida margem já está sendo reservada para o Banco Bradesco, ora demandado. Afirma que nunca formalizou e nem pretendeu formalizar nenhum contrato de RMC com a instituição requerida.

Em sentença (Id. 13273334), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do negócio jurídico, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da parte requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte demandada, em suas razões recursais de Id. 13273334 - Páginas 5-15, afirma em resumo que, em momento algum o recorrido comprovou que a recorrente tenha praticado algum ato ilícito, e muito menos que este suposto ato lhe tenha causado algum prejuízo.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais e; a devolução na forma simples dos valores.

Contrarrazões ofertadas no id.

13273335 - Páginas 7-11, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BRADESCO S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que somente assiste razão ao recorrente, quanto a minoração dos danos morais, senão vejamos:

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço, nem tampouco a utilização dele pela parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Assim, verifica-se que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito e, nem dos descontos, já que, sequer apresentou no momento oportuno, o contrato de cartão de crédito ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de “empréstimo/contrato de cartão com reserva de margem consignável - RMC”.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato discutido nos autos.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto especifico, assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2023